Tribunal: TJSP
Processo: 1004710-71.2017.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / Depósito Elisivo
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004710-71.2017.8.26.0286/50001, da Comarca de Itu, em que é apelante FIDC
MULTISETORIAL HOPE LP, é apelado PANTERA ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004710-71.2017.8.26.0286/50001 -Voto no 43.725
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004710-71.2019.8.26.0564/50001
COMARCA DE ITU
EMBARGANTE: FIDC MULTISETORIAL HOPE LP
EMBARGADA: PANTERA ALIMENTOS LTDA.
VOTO N.o 43.725
Embargos de declaração. Omissão, contradição e obscuridade
inocorrentes.
Embargos rejeitados.
Pelo V. Acórdão de fls. 278/280 foi negado provimento ao
apelo da embargante, mantido o indeferimento da inicial do pedido de
falência em razão da inexistência de protesto eficaz no momento em que
prolatada a sentença.
Maneja, agora, o presente integrativo, insistindo que a
mera suspensão dos efeitos do protesto não corresponde ao cancelamento do
ato, de modo que tal situação transitória não pode servir como supedâneo à
decisão definitiva de extinção do processo.
É o relatório.
Embargos de declaração prestam-se à emenda de julgado
que contenha omissão, contradição ou obscuridade, tolerando-se efeitos
infringentes apenas quando seja o caso de erro material.
Isso,
entretanto,
não
ocorre,
desafiando
recurso
constitucional se, como diz a recorrente, houve erro de julgamento.
Verifica-se que o aresto analisou todas as questões
novamente
trazidas
no
presente
integrativo,
inexistindo
omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004710-71.2017.8.26.0286/50001 -Voto no 43.725
3
contrariedade ou obscuridade a ser aclarada, apenas não se conformando, o
embargante, com o resultado obtido no recurso.
Ora, conforme já observado, a suspensão do processo em
razão de prejudicialidade externa conta com limite temporal expresso na
legislação processual, que, exaurido, importa no prosseguimento do feito. E,
se a documentação que amparava o pedido de falência não contava com a
higidez necessária, o indeferimento da inicial era de rigor.
De resto, não custa lembrar que a resolução não envolveu
o mérito, de tal ordem que, declarada improcedente a demanda em que se
suspendeu os efeitos do protesto, poderá, a embargante, renovar o pleito pré-
falimentar.
Em suma, rejeito os embargos.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR